Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória e indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual da parte autora, a ocorrência de julgamento extra petita, a possibilidade de retenção de valores do montante a ser restituído e a ocorrência de sucumbência mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há interesse processual quando o provimento jurisdicional buscado pela parte autora é necessário, útil e adequado. Preliminar rejeitada.
4. A formulação de pedido para devolução integral dos valores pagos implica a necessidade de análise da legalidade das cláusulas do contrato, com especificação dos encargos que podem ser retidos, de modo que não se pode considerar que houve revisão de ofício. Preliminar de nulidade por julgamento extra petita rejeitada.
5. As administradoras de consórcio têm autonomia para fixar a taxa de administração e não estão limitadas a nenhum percentual específico, mas a taxa tem por finalidade remunerar a empresa administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio e incide apenas sobre os valores pagos pelo consorciado excluído por inadimplência ou desistente, e não sobre todo o valor contratado.
6. É incabível a retenção da taxa de adesão, que é adiantamento da taxa de administração, sob pena de configurar bis in idem.
7. A retenção dos valores relativos a fundo de reserva e multa apenas é possível se demonstrado o efetivo prejuízo causado pelo desistente.
8. Não se aplica o INCC - Índice Nacional de Custo da Construção para reajuste do valor se o contrato prevê que ele se aplica apenas na aquisição de imóveis ou de crédito para reforma e o bem objeto do consórcio é um automóvel.
9. Não há sucumbência mínima da parte ré quando a maioria dos pedidos formulados pela parte autora foi julgada procedente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso de apelação conhecido. Preliminar de ausência de interesse processual e de nulidade por julgamento extra petita rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 141 e 492; Lei no 11.795/2008, arts. 5o, § 3o, e 27.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1986221 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível; Acórdão 1929973 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda da 7a Turma Cível.